Tribunal: STF
Processo: MI 6662
Classe: MI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-03-22
Data de publicação: 2019-03-22

Ementa:
Agravo regimental em mandado de injunção. Aposentadoria especial de servidores portadores de deficiência. 2. Ausência de demonstração de que a omissão legislativa obstaculizou o exercício de direito subjetivo dos substituídos. 3. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental desprovido.